Tribunal: STF
Processo: Rcl 42514
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO Nº 1.121.633 – REPERCUSSÃO GERAL – SUSPENSÃO DE PROCESSOS – LIMINAR – DEFERIMENTO. 
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Cemig Distribuição S.A. afirma haver o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no recurso ordinário nº 0011612-82.2017.5.03.0113, inobservado o decidido no recurso extraordinário com agravo nº 1.121.633, relator ministro Gilmar Mendes.
    Menciona figurar como ré em ação na qual pretendido o pagamento de diferenças concernentes a adicional de periculosidade, surgidas ante a tomada do salário básico como parâmetro de cálculo, desconsideradas outras parcelas. Diz lastreada em negociação coletiva a forma de mensuração da rubrica. Formulado pedido de suspensão do processo na origem, foi indeferido, surgindo o descompasso.
    Ressalta que o ministro Gilmar Mendes, a partir do artigo 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determinou, em 28 de junho de 2019, a suspensão de todas as causas nas quais debatida a validade da negociação coletiva sobre direitos não assegurados constitucionalmente. Sublinha abarcar a providência processos em execução. Pondera inexigível título judicial fundado em interpretação tida por incompatível com a Lei Maior.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do processo originário. Busca a cassação do pronunciamento.
    2. A repercussão geral da questão foi admitida, no Plenário Virtual, em 2 de maio de 2019. Eis a ementa:
    Recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista. Matéria constitucional. Revisão da tese firmada nos temas 357 e 762. 4. Repercussão geral reconhecida.
    (Recurso extraordinário com agravo nº 1.121.633, relator ministro Gilmar Mendes, acórdão publicado no Diário da Justiça eletrônico de 23 de maio de 2019.)
    Em 28 de junho de 2019, o Relator, evocando o disposto no artigo 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determinou fosse paralisada a tramitação dos processos pendentes, individuais ou coletivos, nos quais discutida a matéria.
    A leitura da decisão revela não atendido o pedido de suspensão uma vez versado debate sobre base de cálculo do adicional de periculosidade, ou seja, desdobramento de direito trabalhista garantido no artigo 7º, inciso XXIII, da Carta Lei Maior. Concluiu-se não estar em jogo a mesma matéria discutida no recurso extraordinário com agravo nº 1.121.633.
    É inadequado confundir o direito ao adicional com a forma de cálculo da rubrica, estando a última disciplinada na legislação ordinária – e não na Constituição de 1988. Vejam o seguinte trecho do acórdão do recurso ordinário:
    […]
    Não se olvida que as normas coletivas aplicáveis à categoria do reclamante estabeleciam o pagamento do Adicional de Periculosidade de forma integral (30% do salário-base) a todos os empregados credenciados para o exercício de atividade de risco em área de risco. 
    No entanto, apesar da legitimidade conferida pelo art. 7°, XXVI da CR/88 aos instrumentos coletivamente negociados, o pactuado nos Acordos Coletivos firmados pela reclamada contrariava a Lei nº 7.369/85, no sentido de que, em relação aos eletricitários, o adicional de periculosidade deveria ser calculado sobre a totalidade das parcelas de natureza salarial, assim como à antiga redação da Súmula 191 do C. TST.
    […] 
    O Tribunal reclamado, ao indeferir a suspensão pleiteada, adotou premissa equivocada, a alcançar a situação retratada.
    3. Defiro a liminar, para suspender, até o julgamento final do recurso extraordinário com agravo nº 1.121.633, o curso do recurso ordinário nº 0011612-82.2017.5.03.0113 no Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região.
    4. Citem o interessado e solicitem informações. Com o recebimento, colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator